Tribunal: TJMT
Processo: 1003375-97.2025.8.11.0045
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003375-97.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA PAULA NUNES DA SILVA MELO - CPF: 014.289.603-92 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUYK GUILHERME MELO NOLETO - CPF: 081.509.503-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do falecimento da autora em ação de obrigação de fazer que pleiteava o fornecimento de vaga em unidade de terapia intensiva (UTI). A sentença também condenou os entes federativos, de forma proporcional, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

(i) Verificar se, diante da extinção do processo por fato superveniente (óbito da autora), é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios;

(ii) Analisar se o critério de fixação dos honorários deve observar o valor da causa ou ser realizado por apreciação equitativa, considerando a natureza da demanda (judicialização da saúde);

(iii) Apreciar a alegação de competência dos Juizados da Fazenda Pública em razão do valor atribuído à causa.

III. Razões de decidir

1. O valor atribuído à causa (R$ 100.000,00) supera o limite legal para os Juizados da Fazenda Pública (60 salários mínimos), conforme Lei no 12.153/2009, não sendo aplicável o regime processual previsto para essa competência.

2. Nos termos do Tema 1313 do STJ, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nas ações de fornecimento de serviços de saúde movidas contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, considerando o proveito econômico inestimável.

3. Ainda que a sentença tenha fixado os honorários com base no valor da causa, aplica-se a orientação vinculante do STJ, devendo os honorários ser arbitrados equitativamente, observando os critérios dos incisos do § 2o do art. 85 do CPC.

4. O falecimento da parte autora não impede a condenação em honorários quando a propositura da ação se deu por omissão dos entes públicos na prestação do serviço de saúde, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

5. A Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários, conforme orientação do STF no Tema 1.002, ainda que atue contra ente federado que a mantenha, desde que comprovada sua atuação processual efetiva.

6. A omissão administrativa diante da urgência médica ensejou a propositura da demanda, justificando a responsabilização proporcional dos réus pelos honorários, ainda que não tenha havido juízo de mérito sobre o pedido principal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Recurso de apelação do Município de Lucas do Rio Verde desprovido.

Tese de julgamento:

Nas ações de obrigação de fazer relativas à prestação de serviços de saúde, mesmo extintas sem resolução de mérito por falecimento da parte autora, é cabível a condenação dos entes públicos em honorários advocatícios por aplicação do princípio da causalidade, devendo a fixação da verba observar o critério da equidade, conforme orientação firmada no Tema 1313 do STJ.

Dispositivos legais citados: CF, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; Lei no 12.153/2009, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL (Tema 1313), rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 25.2.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.234.388/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 4.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.613.105/MS, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 28.9.2020; TJMT, IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 27.3.2024; TJMT, AC 1014134-84.2023.8.11.0015, rel. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Lucas do Rio Verde, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003375-97.2025.8.11.0045, ajuizada por Ana Paula Nunes da Silva Melo em face dos apelantes.

Em razão do falecimento da autora, e considerando tratar-se de direito personalíssimo e, portanto, intransmissível, o juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos da legislação aplicável.

A sentença também condenou os entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cabendo a cada um o pagamento proporcional de 50% desse valor.

Apelação do Estado de Mato Grosso

Aduz o apelante, inicialmente, que a sentença deve ser reformada quanto à condenação ao pagamento de honorários, uma vez que a matéria objeto da lide encontra-se suspensa em virtude da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1023732-44.2022.811.0000, promovido pela Procuradoria-Geral do Estado e admitido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual discute os critérios aplicáveis para arbitramento dos honorários advocatícios nas ações de judicialização da saúde pública.

Assevera que o referido IRDR foi julgado parcialmente procedente, afastando, em regra, a fixação de honorários com base no valor da causa, e que houve interposição de recurso especial com efeito suspensivo automático, motivo pelo qual a suspensão dos processos permanece válida.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de arbitramento por equidade quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem exorbitantes (Tema 1255 - RE 1.412.069), o que impõe nova suspensão processual, em âmbito nacional, até decisão definitiva da Corte Suprema.

Argumenta que o valor atribuído à causa extrapola o limite de 60 salários mínimos, embora não reflita adequadamente o proveito econômico da demanda, e que eventual redução do valor da causa implicaria competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública, atraindo as regras específicas da Lei 12.153/2009, inclusive quanto à vedação de condenação em honorários na primeira instância.

Destaca que, por se tratar de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde e à vida, o bem jurídico tutelado é inestimável, o que afasta a possibilidade de fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa, sendo cabível o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Sustenta que o entendimento atual é no sentido de que, nas demandas de judicialização da saúde pública, a verba sucumbencial deve ser arbitrada com base em juízo equitativo, independentemente do valor atribuído à causa.

Alega, ainda, que, havendo pluralidade de réus, é cabível a divisão dos honorários, inexistindo solidariedade entre as partes. Requer, por fim, o arbitramento dos honorários com base na equidade.

Ao fim, requer o provimento do recurso para suspender o feito até o julgamento definitivo do IRDR e do Tema 1255 pelo STF, ou, subsidiariamente, para excluir a condenação em honorários ou, ainda, que estes sejam arbitrados por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

Apelação do Município de Lucas do Rio Verde

Aduz o apelante que a imposição de honorários de sucumbência é incabível, por não ter havido julgamento de mérito ou resistência injustificada à pretensão inicial, sendo que a extinção decorreu de fato superveniente (óbito da parte autora), imprevisível e alheio à sua conduta processual.

Assevera que a imposição de honorários em tais circunstâncias desvirtua os princípios da sucumbência e da causalidade, e que a Defensoria Pública não faz jus a verba honorária sem que haja efetiva derrota processual da Fazenda Pública.

Afirma que a sentença se baseou indevidamente no artigo 87 do CPC, cuja aplicação pressupõe a existência de sucumbência, o que não ocorreu no presente caso.

Argumenta que, diante da perda do objeto, não se pode falar em vencido ou vencedor, afastando a imposição de qualquer ônus processual ao Município.

Destaca que a natureza personalíssima da obrigação de fazer perseguida - fornecimento de vaga em UTI - foi exaurida com o falecimento da parte autora, tornando-se materialmente impossível a continuidade da lide.

Sustenta que a tutela de urgência foi deferida
inaudita altera pars
e que a atuação da Defensoria Pública não é, por si só, fundamento suficiente para justificar a condenação em honorários contra a Fazenda Pública quando ausente juízo de mérito.

Ao fim, requer o provimento do recurso para afastar integralmente a condenação do Município de Lucas do Rio Verde ao pagamento de honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado, em razão da extinção do processo sem julgamento do mérito por fato superveniente alheio à sua conduta.

Contrarrazões da autora em face do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso

A autora, em suas contrarrazões, sustenta que a condenação do Estado e do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais (10% sobre o valor da causa, rateados igualmente) está em conformidade com o CPC/2015 e com o Tema 1.002 do STF, que assegura a devida remuneração à Defensoria mesmo quando o ente vencido é seu próprio mantenedor.

Refuta a fixação por equidade (art. 85, § 8o, CPC), pois o CPC impõe regime objetivo para a Fazenda Pública (art. 85, § 3o), com percentual mínimo de 10%. Argumenta ainda que não há competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública, por vedação do IAC 10/STJ a criação de competência exclusiva por ato infralegal.

Por fim, afirma que o valor fixado é legal, razoável e proporcional.

Contrarrazões da autora em face do Recurso de Apelação do Município de Lucas do Rio Verde

Nas contrarrazões, a autora sustenta que a condenação em honorários é cabível mesmo com a extinção do processo por falecimento da autora, aplicando-se o princípio da causalidade, já que o Município e o Estado deram causa à demanda ao negar administrativamente tratamento de saúde urgente.

Ressalta que não há
bis in idem
, pois os processos principal e de cumprimento provisório têm autonomia e fatos geradores distintos. Argumenta que a divisão proporcional dos honorários (50% para cada ente) está em conformidade com o art. 87 do CPC e com a solidariedade federativa em matéria de saúde. Refuta a invocação do IRDR no 1023732-2022.8.11.0000, por tratar de critério de fixação, não da possibilidade de condenação.

Por fim, afirma não ter havido cerceamento de defesa, pois a sentença não julgou o mérito, apenas reconheceu a perda superveniente do objeto.

Parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento dos recursos de apelação, a fim de que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais seja realizado por apreciação equitativa, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Lucas do Rio Verde, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que, em razão do falecimento da autora, e considerando tratar-se de direito personalíssimo e, portanto, intransmissível, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

A sentença também condenou os entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cabendo a cada um o pagamento proporcional de 50% desse valor.

Preliminar de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa

Alega o Estado de Mato Grosso que o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários-mínimos, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo indevida, por consequência, a fixação de honorários advocatícios em 1a instância, nos termos da Lei n. 12.153/2009, c/c Lei n. 9.099/1995.

Contudo, analisando os autos, constata-se que o valor atribuído à causa é de R$ 100.000,00, superior ao limite legal de 60 salários mínimos, o que torna inadequado o processamento da ação no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Apelação do Estado de Mato Grosso

A
insurgência recursal versa sobre o critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios no contexto da judicialização da saúde.

Com efeito, a controvérsia relativa ao critério de fixação dos honorários advocatícios foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), que restou assim ementado:

“
PROCESSO CIVIL - DIREITO À SAÚDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - AÇÃO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É VENCIDA - JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. 1 - O direito à saúde é causa de pedir, nas ações em contexto da judicialização da saúde, cujo pedido, envolvendo alguma obrigação de fazer, em desfavor da Fazenda Pública, dele decorre e se reveste de conteúdo econômico, com o qual se relaciona o valor da causa, a indicar pela possibilidade de mensurar o proveito econômico, objetivamente, pelas partes, neste tipo de ação. 2 - A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2o e § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil. 3 - A tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. 4 - Constatado erro material na decisão prolatada, pertinente a sua correção de ofício, pelo magistrado, na forma autorizada pelo art. 494, I, do CPC.
” (TJMT - N.U 1023732-44.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 27/3/2024, Publicado no DJE 27/3/2024)

Por sua vez, em 25/2/2025, o STJ, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, afetou os REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema 1313), para discutir
“se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§2o, 3o e 4o, III, do CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art.85, §8o, do CPC)”
, restando fixada a seguinte tese vinculante:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”

Nesse passo, conforme decidido no julgamento do Tema 1313 pelo STJ, as demandas que versam sobre a prestação de serviços de saúde, como ocorre na hipótese dos autos, envolvem interesses de natureza personalíssima, bem como valores cuja quantificação financeira se revela inadequada e inaplicável como critério para a fixação de honorários advocatícios.

O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, possui natureza fundamental e é considerado indisponível, representando um bem jurídico de valor inestimável, insuscetível de mensuração patrimonial objetiva.

Desse modo, o STJ firmou o entendimento de que, nas ações relativas à saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando a complexidade, o zelo profissional, o tempo despendido e a natureza da demanda.

Por conseguinte, não há que se cogitar a suspensão do presente feito com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), em trâmite no TJMT, tendo em vista que referido incidente restou prejudicado diante da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 1313.

Assim, neste ponto, deve ser provido o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para que os honorários advocatícios sejam fixados com base na equidade, conforme decidido pelo STJ no Tema 1313, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

Diante disso, aplica-se o disposto no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, que prevê:
“
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
”.

Nesses termos:

“
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 85 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] IX - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra irrisório a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.008.787/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 24/10/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1.365.809/SC, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 25/10/2016, DJe 23/11/2016). X - Impende destacar ainda que, ‘
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
’ (AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019; REsp 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019.) [...].
” (AgInt no REsp n. 1.862.573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020).

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. FORNECIMENTO DE PRÓTESE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] VI - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra irrisória a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: (AgInt no REsp n. 1.763.983/AL, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgamento em 23/9/2019, DJe 25/9/2019 e REsp n. 1.799.626/GO, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 9/4/2019, DJe 22/5/2019). VII - Ademais, ainda que que se pudesse afastar o óbice do Enunciado Sumular n. 7/STJ, é forçoso destacar que,
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
(AgInt no AREsp n. 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Confiram-se os julgados sobre a questão: (AgInt no AREsp n. 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019 e REsp n. 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019). [...].
” (AgInt no AREsp n. 1.613.105/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020).

Verifica-se que, no presente caso, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, à luz do entendimento firmado no Tema n. 1313 do Superior Tribunal de Justiça e dos critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro os honorários, por equidade, no valor de R$ 3.000,00.

Apelação do Município de Sinop

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mesmo diante da extinção do processo sem julgamento de mérito.

É preciso reconhecer que, embora não tenha havido juízo de mérito sobre a prestação do serviço público de saúde, o ajuizamento da demanda só ocorreu porque os réus - Estado de Mato Grosso e Município de Lucas do Rio Verde - se omitiram na prestação tempestiva do atendimento de urgência, mesmo após a solicitação médica com classificação de risco VERMELHA, indicando risco iminente de morte, conforme extrato do SISREG III.

A autora permaneceu internada em unidade sem suporte de UTI adequada, fato que compeliu sua família a buscar tutela judicial de urgência, com o objetivo de preservar sua vida. A tutela foi concedida, mas não houve tempo hábil para seu cumprimento.

Assim, aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais quem deu causa à instauração da demanda.

Nesse contexto, a Defensoria Pública atuou na defesa de direito fundamental à saúde e à vida, e sua atuação, embora frustrada pela morte da autora, foi necessária em face da omissão dos entes públicos.

Logo, mostra-se legítima a condenação dos réus, de forma proporcional, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, conforme estabelecido na sentença recorrida.

Nesses termos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
FALECIMENTO DO AUTOR
. PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO INTERESSE RECURSAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 400 mg e condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 85, § 3o, do CPC. Após a interposição dos recursos, sobreveio aos autos a informação do falecimento do autor da ação, ensejando a perda superveniente de parte do interesse recursal, pois discutiu-se a responsabilidade pelo ônus sucumbencial e os critérios de fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer se houve perda superveniente do interesse recursal em relação à obrigação de fazer diante do falecimento do autor; (ii) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem julgamento de mérito por fato superveniente; (iii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública.

III. Razões de Decidir

3. A morte do autor da ação, cuja pretensão dizia respeito a direito personalíssimo (fornecimento de medicamento para tratamento oncológico), acarreta a impossibilidade jurídica e material de cumprimento da obrigação de fazer, ensejando a perda superveniente do objeto e o não conhecimento da matéria recursal principal.

4.
A perda de parte do interesse recursal não afasta a análise da parte dos recursos relativa aos honorários advocatícios, que têm natureza autônoma e subsistem mesmo após a extinção do feito
.

5. Conforme entendimento pacificado no STJ (AgInt no AgInt no REsp 1.997.102/RS) e no Tema 1313, a condenação em honorários advocatícios em demandas de saúde pública deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre o ente que deu causa à demanda.

6. É cabível a condenação solidária dos entes públicos ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando ambos se omitiram no fornecimento do medicamento, o que ensejou a propositura da ação judicial.

7. A fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme decidido pelo STJ no Tema 1313, afastando-se os critérios percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

8. Considerando o valor da causa (R$ 733.023,87), a complexidade da demanda, o tempo de tramitação e o zelo profissional, mostra-se adequado o arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$ 25.000,00.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso, em parte, conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O falecimento do autor em ação de fornecimento de medicamento extingue a obrigação de fazer por se tratar de direito personalíssimo, implicando a perda superveniente do interesse recursal.

2.
A extinção do processo sem julgamento do mérito não afasta a condenação em honorários advocatícios, que devem ser fixados com base no princípio da causalidade
.

3. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários é solidária entre os entes públicos que, por omissão conjunta, deram causa à demanda.

4. A fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde pública deve ser realizada por equidade, nos termos do Tema Repetitivo n. 1313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e 8o; art. 485, VI; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.997.102/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.12.2023; STJ, Tema 1313; TJMT, AC 1021719-51.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2025; TJMT, RAC 1006901-38.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08.09.2025; TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025.
”

(TJMT - N.U 1014134-84.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Por fim, cumpre evidenciar que eventuais divergências quanto ao repasse de verbas devem ser dirimidas na esfera administrativa ou por meio de ação judicial própria, visando ao ressarcimento do ente que suportou o ônus financeiro.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para arbitrar os honorários advocatícios com base no critério da equidade, nos termos do Tema n. 1313 do Superior Tribunal de Justiça, fixando-os em R$ 3.000,00, com divisão igualitária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop; e nego provimento ao recurso de apelação do Município de Lucas do Rio Verde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025